Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722553-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA PEREIRA DOURADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO DE INÍCIATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital que alterou para vinte salários mínimos, o limite das Requisições de Pequeno Valor – RPV, foi declarada inconstitucional, por vício de inciativa, por força do julgamento da ADI n. 0706877- 74.2022.8.07.0000 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Incabível, portanto, o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, na hipótese dos autos, em que o valor total a ser recebido pela agravante, caso obtenha êxito em seu recurso interposto, encontra-se submetido às normas de precatório. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §3o, 102 §2o, e 165 e 926, caput, todos da Constituição Federal, pugnando pela aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já teria declarado a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo extremo merece ser admitido quanto à indicada afronta 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §3o, 102 §2o, e 165 e 926, caput, todos da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017